Tribunal: TCU
Processo: 026.340/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 928086 (Objeto: CONTRATAÇÃO IRREGULAR EM PROCESSO ELEITORAL)

Inteiro teor:
Acórdão 1034/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na contratação, pelo Conselho Regional de Educação Física da 13a Região - Bahia (CREF13/BA), do escritório Mattos Medina Advocacia consultoria, por inexigibilidade de licitação, no valor de R$ 150.000,00, referente a serviços de assessoria e consultoria jurídica, destinados a estruturar e organizar o processo de eleição do conselho profissional (peças 1-3); Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 uma vez que versa sobre matéria de competência do Tribunal, refere-se a administrador sujeito à sua jurisdição e contém nome, endereço, assinatura do denunciante e indícios de irregularidade; Considerando que restou demonstrado nos autos, após oitiva prévia, que o objeto da contratação não teria se restringindo ao apoio do certame do processo eleitoral em si, como sustentou a denúncia, abrangendo também atuação em processos judiciais e administrativos que envolvessem as eleições 2024, tal como explicitado no parecer jurídico emitido no bojo do processo de contratação (peça 48, p.106-111); Considerando que o escritório contratado, à luz dos documentos apresentados, possui especialização e experiência na área eleitoral (peça 58-84); Considerando que a alegada ausência de publicação da contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) foi, na realidade, atraso em tornar público o extrato; Considerando que a suposta ausência de autorização expressa do Plenário do CREF13/BA para a contratação restou elidida mediante apresentação da respectiva ata (peça 85); Considerando que o Conselho informou que a pesquisa de preços realizada utilizou a média de preços retirados da tabela de honorários da seccional da Ordem dos Advogados na Bahia, o PNCP e o painel de preços sem, contudo, demonstrar a metodologia que respaldou os valores contratados; Considerando que a mera juntada de cotações ou de pesquisa de mercado não supre a obrigação de análise crítica e fundamentada acerca da razoabilidade do valor contratado, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão 391/2024-TCU-Plenário ; Considerando que a agente de contratação que conduziu diretamente o procedimento de inexigibilidade não possuía vínculo efetivo com a administração pública; e Considerando os pronunciamentos convergentes no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 103-104); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, considerando-a parcialmente procedente; b) dar ciência ao Conselho Regional de Educação Física da 13a Região - Bahia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no processo de Inexigibilidade 7/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) a ausência de análise crítica dos valores levantados na pesquisa de preços compromete a demonstração da compatibilidade do valor contratado com os preços praticados no mercado, e afronta o art. 72, inciso VII, da Lei 14.133/2021; b.2) a designação de agente de contratação sem vínculo permanente afronta os arts. 6o, inciso LX, e 8o, caput , da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência consolidada desta Corte (v.g. Acórdão 1917/2024-TCU-Plenário ); c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e d) arquivar os autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 026.340/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Educação Física da 13a Região (BA). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite (34888/OAB-BA), Alberto Ribeiro Mariano Júnior (29236/OAB-BA) e outros, representando o denunciante; Fernanda de Melo Viana de Medina (50551/OAB-BA), André da Costa Nunes (52362/OAB-BA) e outros, representando Conselho Regional de Educação Física da 13a Região (BA); Fernanda de Melo Viana de Medina (50551/OAB-BA), André da Costa Nunes (52362/OAB-BA) e outros, representando Rogério Jean Moura Goncalves; Ícaro Werner de Sena Bitar (47904/OAB-BA), representando Mattos Medina Advocacia Consultoria. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.